Tribunal: TJDFT
Processo: 0730703-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de consulta ao sistema Infojud em busca de ativos do devedor e no bojo do cumprimento de sentença requerido em desfavor de GUALTER JOSÉ SALLES SANTOS. O recorrente requereu “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do ora Agravante, sendo determinada a realização da nova consulta ao sistema INFOJUD, em nome do Agravado;” e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pedido liminar. Preparo regular sob ID 29305215. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O processo foi suspenso em junho de 2020 por ausência de bens penhoráveis (ID 66193206). Com o decurso do prazo de um ano de suspensão, o autor requereu a pesquisa SISBAJUD na modalidade de repetição programada por 30 dias, tendo sido excepcionalmente deferido o pedido. Após o resultado infrutífero da busca de ativos financeiros, o autor agora requer a pesquisa INFOJUD. Entretanto, tal sistema já foi utilizado neste processo, conforme certidão de ID 27404097. Além disso, foram realizadas diversas outras diligências por este juízo para auxiliar a busca de bens penhoráveis, conforme documentos de ID 27404080, ID 27404095, ID 27404096, ID 45694868. Nesse caso, cabe à ré indicar a modificação da situação econômica da ré para que seja possível a determinação de novas diligências. A propósito, tem decidido o nosso Tribunal: (...) E, no STJ, colhe-se o entendimento de que "2. O credor deve demonstrar indícios de alteração da situação econômica do executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD, principalmente para não "transferir para o judiciário os ônus e as diligências que são de responsabilidade do exequente" (REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.06.10). 3. Recurso especial não provido." (REsp 1145112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28/10/2010). Assim, tendo em vista que a parte não demonstrou a modificação da situação econômica da ré, não apontou de forma precisa quais bens pretende atingir nem comprovou sua existência, indefiro o pedido.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou em que consistiria o risco de dano grave. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Lado outro, não se pode descurar que a lei processual fixa um terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator